Tribunal: TJSP
Processo: 1001708-04.2018.8.26.0660
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação/Remessa Necessária n° 1001708-04.2018.8.26.0660 Viradouro Voto n° 17.524 - B
1
Registro: 2020.0000637523
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1001708-04.2018.8.26.0660, da Comarca de Viradouro, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO, é apelada MARLI APARECIDA DE
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento à
remessa necessária e julgaram prejudicado o recurso da municipalidade.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação/Remessa Necessária n° 1001708-04.2018.8.26.0660 Viradouro Voto n° 17.524 - B
2
Apelação/Remessa Necessária no 1001708-04.2018.8.26.0660 (Digital)
Recorrente: Juízo “Ex Officio”
Apelante: Prefeitura Municipal de Viradouro
Apelada: Marli Aparecida de Oliveira
Juiz sentenciante: Dr. Pedro Henrique Antunes Motta Gomes
2o Juiz: Des. Ricardo Feitosa
Comarca: Viradouro
Voto no 17.524
Ementa:
SUS.
Fornecimento
de
medicamentos.
Necessidade de realização de perícia a fim de se
verificar
o
atendimento
aos
requisitos
determinados pelo STJ em sede de recurso
repetitivo (Tema no 106). Sentença ora anulada.
Remessa
necessária
provida,
restando
prejudicado o recurso da municipalidade.
A r. sentença de fls. 321/327, cujo relatório é adotado, nos
autos da ação promovida por Marli Aparecida de Oliveira, julgou procedente a
ação para determinar ao Município de Viradouro o fornecimento do
medicamento de que necessita a autora para tratar de sua saúde1.
A municipalidade apela argumentando com a ausência de
interesse de agir e, no mérito, afirma que o pedido médico não justifica a
1 Registre-se que com relação aos medicamentos “trileptal” e “azukon” a pretensão da autora foi julgada
liminarmente improcedente (fls. 31/36).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação/Remessa Necessária n° 1001708-04.2018.8.26.0660 Viradouro Voto n° 17.524 - B
3
procedência da ação porque singelo (fls. 331/334).
Houve resposta ao recurso (fls. 338/341) e a d. Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pela manutenção da r. sentença (fls. 353/368).
Registrada a remessa necessária.
É o relatório.
Afasto a preliminar suscitada pela municipalidade porque
conforme se lê de fl. 9, a autora apresentou pedido administrativo ao município
antes de promover a ação e, ao que tudo indica, referido pedido não foi
respondido pela municipalidade.
Passo, assim, ao exame do mérito.
A autora padece de diabetes mellitus e de epilepsia
congênita, razão pela qual o médico que a acompanha recomendou
tratamento por meio do medicamento “metmorfina” (fl. 10).
Anote-se que a distribuição da presente ação ocorreu após
a modulação dos efeitos do Tema no 106 do STJ (Resp no 1.657.156/RJ),
ocasião em que foi firmada a seguinte tese:
A
concessão
dos
medicamentos
não
incorporados em atos normativos do SUS exige a
presença cumulativa dos seguintes requisitos:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico
fundamentado e circunstanciado expedido por médico
que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou
necessidade do medicamento, assim como da ineficácia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação/Remessa Necessária n° 1001708-04.2018.8.26.0660 Viradouro Voto n° 17.524 - B
4
para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos
pelo SUS;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo
do medicamento prescrito;
(iii) existência de registro na ANVISA do
medicamento.
Em relação a dois dos referidos requisitos óbice algum
existe para a procedência da ação, pois o medicamento visado possui registro
na ANVISA e, além disso, a autora é patrocinada pela Defensoria do Estado,
tendo-lhe sido inclusive concedida gratuidade de justiça (fls. 7/8 e 22).
Contudo, o documento médico apresentado à fl. 10 trata-se
de relatório médico singelo que não atesta a imprescindibilidade ou
necessidade do medicamento, tampouco justifica a ineficácia dos remédios
fornecidos pelo SUS para o tratamento da moléstia.
Sendo esse o contexto processual, a realização da prova
pericial se revela indispensável para o deslinde do feito, principalmente porque
interessa a comprovação de que o uso das terapias ofertadas pelo SUS
resultou/resulta em insucesso ou que não se recomenda por razão específica
declarada e explicada.
A tutela de urgência fica mantida, para que a parte autora
permaneça recebendo o medicamento até a solução do processo, sob pena de
aplicação de multa diária de R$ 100,00, limitada a trinta dias.
Pelo exposto, voto pelo PROVIMENTO da remessa
necessária, a fim de anular a r. sentença, determinando-se o retorno dos autos
à Vara de Origem para realização da fase instrutória, restando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação/Remessa Necessária n° 1001708-04.2018.8.26.0660 Viradouro Voto n° 17.524 - B
5
PREJUDICADO o recurso da municipalidade.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator